Tribunal: TJSP
Processo: 2131399-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE, EM TESE. NECESSIDADE, TODAVIA, DE DEMONSTRAR RAZOÁVEL MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA, SOB PENA DE REDISCUTIR DECISÃO SOBRE A QUAL JÁ SE OPEROU PRECLUSÃO. Ainda que seja possível pleitear a revogação do benefício da justiça gratuita em sede de cumprimento de sentença, é

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE, EM TESE. NECESSIDADE, TODAVIA, DE DEMONSTRAR RAZOÁVEL MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA, SOB PENA DE REDISCUTIR DECISÃO SOBRE A QUAL JÁ SE OPEROU PRECLUSÃO. Ainda que seja possível pleitear a revogação do benefício da justiça gratuita em sede de cumprimento de sentença, é necessário demonstrar razoável modificação da situação econômico-financeira.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131399-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante IGNEZ
GOLIN DOS SANTOS, é agravado LUIS ANTONIO GIOVANINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131399-26.2020.8.26.0000 -Voto no 48676
2
Voto no 48.676
Agravo de Instrumento no 2131399-26.2020.8.26.0000
Agravante: Ignez Golin dos Santos
Agravado: Luis Antonio Giovanini
Comarca: Campinas
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO
DE
REVOGAÇÃO
FORMULADO
EM
SEDE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE, EM
TESE.
NECESSIDADE,
TODAVIA,
DE
DEMONSTRAR
RAZOÁVEL MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA,
SOB PENA DE REDISCUTIR DECISÃO SOBRE A QUAL JÁ
SE OPEROU PRECLUSÃO. Ainda que seja possível pleitear a
revogação do benefício da justiça gratuita em sede de
cumprimento de sentença, é necessário demonstrar razoável
modificação da situação econômico-financeira.
Recurso improvido.
Ignez Golin dos Santos ajuíza o presente Agravo de Instrumento contra
Luis Antonio Giovanini, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau que, em sede de
cumprimento de sentença, acolheu a impugnação e indeferiu a revogação da gratuidade
anteriormente deferida ao executado.
Sustenta a recorrente que o entendimento adotado pelo juízo de origem não
seria compatível com a legislação vigente, além de contrário à jurisprudência. Aduz que o
executado superou a sua condição de hipossuficiência, pois, de acordo com a prova
extraída do Portal da Transparência do Governo do Estado de São Paulo, houve expressiva
modificação da sua capacidade financeira. Assevera que, quando foi deferido o benefício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131399-26.2020.8.26.0000 -Voto no 48676
3
ele possuía uma renda mensal de R$ 3.756,45 e que agora, em 2020, sua renda seria de R$
5.957,93. Afirma haver desigualdade de tratamento, porque recebe um salário mínimo e
não é beneficiária da justiça gratuita, enquanto o agravado recebe quase seis salários e é
beneficiário. Ressalta que a justiça gratuita tem caráter transitório e precário, podendo ser
cessada ou suspensa a qualquer tempo. Destaca que não deve ser levada em conta a renda
bruta, mas a líquida e que o agravado teve um aumento de mais de 58% em sua renda
líquida mensal. Argumenta que, conforme acórdão, o agravado, ao se separar, litigou em
torno de um patrimônio que envolvia, pelo menos, três veículos e dois imóveis, um na
cidade de Hortolândia e outro na cidade de Diamantina. Observa que o financiamento do
imóvel de Diamantina vem sendo pago por sua ex-esposa. Assim, pede a reforma da
decisão de primeiro grau para que sejam revogados os benefícios da justiça gratuita
anteriormente concedidos ao agravado, deixando de reconhecer excesso na cobrança
relativa ao tema.
A decisão de fls. 96/97 determinou o processamento do recurso.
Contraminuta às fls. 100/109.
Este é o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença prolatada em ação de cobrança de
empréstimo.
Ao dar início ao cumprimento de sentença, a exequente pleiteou o
arbitramento de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor do
crédito exequendo.
O executado impugnou argumentando que a justiça gratuita havia sido
deferida durante o processo de conhecimento, conforme acórdão, cujo traslado estava às
fls. 386/395.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131399-26.2020.8.26.0000 -Voto no 48676
4
O rendimento obtido junto ao Portal da Transparência do Governo do
Estado de São Paulo foi, na verdade, comunicado ao juízo de origem após a decisão de fls.
134/136 dos autos principais. De todo modo, o juízo de primeiro grau, mesmo ciente deles,
manteve a decisão (fl. 142 dos autos principais).
O agravante não impugnou especificamente os fundamentos indicados na
decisão de fl. 142 dos autos principais.
Admite-se o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça em
sede de execução de sentença. Constitui, todavia, ônus do exequente demonstrar razoável
modificação da situação econômica.
Como afirmou o executado, a gratuidade da justiça foi deferida por acórdão
proferido no curso do processo de conhecimento (traslado às fls. 386/394 dos autos
principais). Referida decisão transitou em julgado (fl. 395).
Inadmissível, assim, questionar o resultado, sob pena de ofensa à disposição
contida no art. 507 do CPC.
Correta a decisão de primeiro grau, pois a declaração de imposto de renda
do requerido, referente ao ano-calendário de 2016, exercício 2017 (fls. 242/249 dos autos
principais) já indicava uma remuneração anual de R$ 64.325,34 e um décimo-terceiro de
R$ 4.753,98.
Não houve, portanto, demonstração de razoável modificação da situação
econômica, tal que justificasse a revogação do benefício concedido.
No que se refere aos móveis e imóveis, o veículo da marca Fiat/Strada e o
imóvel de Adamantina já constavam a declaração de bens.
Presume-se que os demais pertenciam à ex-mulher e, com o divórcio, foram
partilhados, não subsistindo a alegada incompatibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131399-26.2020.8.26.0000 -Voto no 48676
5
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator